Tribunal: TJDFT
Processo: 0777253-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Infração de trânsito. Transferência de pontuação. Indicação tardia do real condutor. Art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Preclusão administrativa. Possibilidade de discussão judicial. Necessidade de prova robusta. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Ônus probatório do autor não cumprido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por DANILO SILVA DA MOTA e JULIANA KARINA PEREIRA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ocasião na qual os pedidos autorais foram julgados improcedentes.
2. Na inicial, o autor/recorrente Danilo Silva da Mota alega ser proprietário de veículo automotor utilizado de forma compartilhada com sua genitora, Juliana Karina Silva, e possuir CNH provisória. Sustenta que sofreu duas autuações de trânsito: uma por não transferência do veículo no prazo legal e outra por transitar em faixa exclusiva de ônibus, esta praticada por sua mãe.
3. Ato contínuo, afirma que, embora tenha indicado a real condutora em recurso administrativo, o DETRAN/DF manteve a infração em seu nome. Relata que, em razão dessas multas, teve negada a expedição da CNH definitiva. Defende que a infração administrativa de natureza média não impede a habilitação definitiva e que os pontos da infração gravíssima devem ser transferidos à real condutora. Requer, sob esse viés, a expedição de sua CNH definitiva e a transferência da multa e pontuação para Juliana Karina Silva.
4. Os pedidos foram julgados improcedentes (ID 81717420), uma vez que os autores não comprovaram, de forma robusta e inequívoca, que a segunda requerida era a real condutora do veículo no momento da infração. A sentença destacou que a preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a discussão judicial, mas não afasta o ônus probatório do autor. Ressaltou-se que a mera declaração das partes, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração. Assim, ausente prova idônea, manteve-se a pontuação conforme lançada administrativamente.
5. Em suas razões recursais (id 81717422), os recorrentes sustentam que a sentença é contraditória, pois reconhece a possibilidade de indicação judicial do real condutor, mas rejeita o pedido sob exigência de prova excessiva e incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 5.1. Alegam que houve identificação completa da real condutora e assunção expressa da autoria da infração, sem qualquer prova em sentido contrário produzida pelo DETRAN/DF.
6. Argumentam, ainda, que não foi comprovada a regular notificação da autuação, o que inviabilizou a indicação administrativa do condutor e deslocaria o ônus probatório para a Administração. Por fim, afirmam que a sentença se baseou em presunções genéricas, violando a boa-fé objetiva e o dever constitucional de fundamentação. 6.1. Preparo devidamente recolhido (ID 81717423).
7. Contrarrazões apresentadas em ID 81717425, ocasião na qual a autarquia de trânsito pugna pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
8. A controvérsia recursal consiste em analisar se as infrações de trânsito podem ser imputadas ao recorrente Danilo Silva da Mota e verificar se houve regularidade no procedimento de aplicação da penalidade questionada.
III. Razões de decidir
9. A sentença recorrida deve ser mantida, pois apreciou adequadamente o conjunto probatório. No tocante à pretensão de transferência dos pontos mediante indicação tardia do real condutor, o art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece prazo específico para o exercício dessa faculdade na via administrativa.
10. Embora se admita, em caráter excepcional, a discussão judicial após o decurso do prazo legal, em consonância com o princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição da República), impõe-se a apresentação de prova robusta e individualizada, o que não ocorreu nos autos, conforme bem consignado pelo juízo de origem.
11. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual possui natureza relativa e admite prova em sentido contrário. Todavia, no caso, não foram produzidos elementos probatórios capazes de desconstituir essa presunção, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Diante da insuficiência probatória, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Neste sentido, julgado das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1807863, 0700156-24.2023.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 29/01/2024, publicado no dje: 15/02/2024.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46, da Lei 9.099/95).
13. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. A indicação do real condutor fora do prazo legal exige prova robusta e individualizada, não bastando declarações genéricas, sendo inviável afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos sem prova suficiente, cujo ônus incumbe à parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XXXV; CTB, arts. 257; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807863, 0700156-24.2023.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 29/01/2024, publicado no dje: 15/02/2024.